Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WOSHINGTON BATISTA DE CARVALHO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu saldo devedor remanescente em execução por quantia certa requerida pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve pedido liminar. Pelo despacho de ID 70402260, foi deferido o processamento do recurso e com a intimação dos agravados para se manifestarem no prazo legal. Após apresentadas as contrarrazões, a agravante requereu a antecipação da tutela recursal e para “impedir o prosseguimento da execução e de quaisquer atos constritivos, até o julgamento definitivo do referido recurso” (ID 71064190). É o relatório. Decido. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como eventual pleito liminar. Protocolado o agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Somente diante de fato novo, superveniente ou não conhecido ao tempo da interposição do recurso, se justificaria o acolhimento do pedido deduzido posteriormente. Não é essa a hipótese dos autos. A recorrente requereu a antecipação da tutela recursal e amparada na alegação de que o prosseguimento da execução resultará na prática de novos atos constritivos. Contudo, todos os fatos e argumentos ora deduzidos já eram conhecidos por ocasião da interposição do recurso, não configurando fato novo e que justifique o pleito posteriormente. Diante da inexistência de fato novo e que justifique a pretensão de tutela de urgência, o pedido não comporta conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 71064190. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator